Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA EMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar aos requeridos que emitam a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC relativa ao período em que trabalhou na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo de condenar o DF à emissão de Certidão de Tempo de contribuição relativa ao período em que trabalhou na Secretaria de estado da Educação do DF. Noticiou que por ocasião de sua exoneração do cargo foi emitida a Certidão de Tempo de Serviço, posto que à época inexistia previsão legal de arrolamento das contribuições previdenciárias feitas a partir de 1994. Explicou que com a possibilidade de migração do regime previdenciário, foi necessário à requerente a complementação da Certidão emitida com relação às contribuições previdenciárias ou a emissão de uma Certidão de Tempo de Contribuição - CTC. Narrou ter formulado o requerimento em 28/07/2022, no entanto, mesmo após ter juntados toda a documentação complementar requerida e ter cumpridos todos os requerimentos, aguarda, por mais de 10 meses, a emissão da certidão requerida. Pugnou pela emissão da CTC no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50279117).
4. Em suas razões recursais, o requerido afirma ser componente fundamental da Administração a gestão de recursos, dentre eles os recursos humanos, incluindo-se a análise dos processos administrativos de seus servidores e ex-servidores, não restando, portanto, caracterizada a demora na emissão da certidão postulada. Requer a reforma da sentença, a fim de serem julgado improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 163 da Lei Complementar 840/2011, cabe à Administração a apuração e acompanhamento dos afastamentos do servidor público, bem como a apuração do tempo de serviço.
7. De acordo com o art. 168 do mesmo Diploma Legal, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional, compreendendo a apresentação de requerimento, pedido de reconsideração, recurso ou qualquer outra manifestação necessária à defesa de direito ou interesse legítimo ou à ampla defesa e ao contraditório do próprio servidor ou de pessoa da sua família. Pode, portanto, o servidor público, a qualquer tempo, requerer a certificação de seu tempo de contribuição.
8. No caso dos autos, a autora formulou requerimento para emissão de sua certidão de tempo de contribuição (CTC), referente ao período de 16/05/2014 a 08/11/2018, com a finalidade de verificação da viabilidade de migração de regime previdenciário, no dia 28/07/2022 (Id 50278898), ou seja, há mais de um ano, sem sucesso. O DF, em nenhum momento, impugnou o pedido de emissão da certidão vindicada, limitando-se a afirmar inexistir demora excessiva na emissão do documento. Inexiste razão para a demora na emissão de referida certidão, evidentemente excessiva. A situação justifica a intervenção do Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas em prestígio à regulação recíproca entre eles (sistema de freios e contrapesos).
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.